Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-68.2020.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000821-68.2020.8.14.0056

APELANTE: LUIZ DOS SANTOS JUNIOR

ADVOGADO DATIVO: ANA CAROLINA COSTA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, VII, C/C ART. 71, AMBOS DO CPB.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. A VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA TESTEMUNHA EM SEDE POLICIAL E PELAS VÍTIMAS EM JUÍZO É RECONHECIDA, POIS SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, CONFIRMANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA. O APELANTE INVADIU A RESIDÊNCIA DA PRIMEIRA VÍTIMA E, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM UMA ARMA BRANCA, SEDOU, AMARROU E SUBTRAIU SEUS BENS. POSTERIORMENTE, AMEAÇOU A SEGUNDA VÍTIMA PARA QUE ESTA ENTREGASSE SEUS BENS; DIANTE DA RECUSA, TENTOU LESIONÁ-LA COM UM TERÇADO, MOMENTO EM QUE ELA SE JOGOU NA ÁGUA PARA ESCAPAR DA AGRESSÃO, OPORTUNIDADE EM QUE O RECORRENTE SE APROVEITOU PARA FUGIR NA RABETA DA VÍTIMA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, UMA VEZ QUE, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

2.

APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E QUE APRESENTAM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO (CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME).
QUANTUM
COMINADO PROPORCIONAL À CONDUTA DO APELANTE.

3.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA
. IMPROCEDENTE.

DIANTE DA INALTERABILIDADE DA PENA DEFINITIVA E CONCRETA, E EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL, O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEVERÁ SER NO REGIME
FECHADO.

4.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. NÃO CONHECIMENTO
. APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kedima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2°, inciso VII, do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).

Narrou a
denúncia
(ID 19803407 – fls. 01/04), em síntese, que no dia 26 de março de 2020, por volta das 6h,
no interior de uma residência localizada no bairro Novo, município de São Sebastião da Boa Vista, LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, mediante violência e grave ameaça, em continuidade delitiva, subtraiu para si os pertences das vítimas, José Macedo Teixeira e Adenil de Melo Sousa.

A vítima, José Macedo Teixeira, ao comparecer à delegacia, informou que o acusado havia subtraído a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), correspondente ao seu pagamento, além do cartão do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O acusado, utilizando um terçado, praticou violência e grave ameaça contra o ofendido, com o intuito de assegurar a subtração dos bens.

A segunda vítima da ação, Adenil de Melo Sousa, chegava à residência de José Macedo quando presenciou o acusado roubando a vítima, por isso também foi ameaçado, entretanto, conseguiu correr do denunciado, deixando a sua rabeta para trás. Em ato contínuo, o acusado roubou a rabeta da vítima, tomando rumo ignorado.

Os policiais militares, CB/PM Hugo Leandro Loureiro Correa e SD/PM Warlol José Eirado dos Santos, responsáveis pela prisão do acusado, informaram que estavam de plantão quando foram acionados pelas vítimas sobre o crime.

Perante a autoridade policial o ora apelante negou a autoria do crime.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso VII, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em ID 19803407, fl. 06, recebida a denúncia em 03/03/2020;

Em ID 19803479, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09/02/2023;

Em
sentença
, (ID 19803506), o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante pelo crime do art. 157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais
(ID 19803517), a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos dos art. 386, VII, do CPP, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Alternativamente, caso não haja absolvição, pleiteia pela fixação da pena no mínimo legal. Requer, ainda, o direito de recorrer em liberdade. E, por fim, caso seja reformada a sentença, que o cumprimento de pena seja no regime aberto.

Em sede de contrarrazões

(ID 19803520),
o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(ID 20699449), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se pronunciou
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como dito, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2°, inciso VII, do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

A defesa do apelante pugna pela reforma da sentença para que ele seja absolvido, alegando que não há nos autos provas seguras e suficientes de autoria e materialidade que possam embasar um édito condenatório, além de negar a autoria do delito. Por fim, sustenta que nenhum valor foi encontrado em posse do recorrente.

Adianto que não assiste razão à defesa, pois o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a autoria delitiva imputada ao apelante.

Constata-se que a materialidade restou devidamente comprovada no Boletim de Ocorrência (ID 19803411 -fl.02).

Da mesma forma, não há dúvidas quanto à autoria do crime, visto que as provas coligidas aos autos demonstram que o apelante, mediante grave ameaça e violência, subtraiu os bens das vítimas, José Macedo Teixeira e Adenil de Melo Sousa, merecendo destaque os depoimentos prestados por elas perante o Juízo.

Perante o Juízo, a vítima
Adenil de Melo Sousa
(ID 19803482/89), informou:

“...QUE quando chegou ao local, era por volta das cinco e pouco da manhã, ao subir a ponte e gritar pelo nome do “Zeca”, ele o respondeu triste. Logo após, viu o rapaz chegar com o terçado, que a parte da ponte que fica para o lado de

fora recebe luz e fica claro, e na parte de terra onde estava o “Zeca” e o acusado, fica escuro,
entretanto o acusado foi para o lado da ponte onde ele estava, na parte clara, quando “deu bem” para o reconhecer, que o acusado foi com um terçado e ele colocou a mão no rosto e disse: ei Júnior o que é isso, o que aconteceu com o senhor?
; QUE o acusado pediu que ele passasse a bolsa, pois não estava de brincadeira, ao responder “ tinha” apenas para alimentar seus filhos, o acusado foi para cima dele, ao pressentir que seria cortado, se jogou na água, momento em que o acusado cortou a corda de sua rabeta e saiu; Que quando “boiou” do fundo, encontrou o seu Zé Macedo amarrado, pois ele tinha pulado por cima da parede e estava dentro d ́água, ao tirá-lo da água ele contou o que havia acontecido; QUE logo após o acusado sair da prisão ele o ameaçou, ficando impossibilitado de trabalhar na feira, pois ele o cercava juntamente com a esposa com o intuito de matá-lo, que teve medo de fazer o B.O, e o acusado descobrir e ir “para cima dele” , que foi instruído por um investigador a fazer o B.O, então o fez; Que o acusado ao fugir do local, levou a sua rabeta, tendo ele um prejuízo de três mil reais, que não recuperou sua rabeta; QUE quando chegou ao local, o acusado “já tinha feito o serviço” com o seu Zé Macedo; (...)
QUE conheceu o acusado por pouco tempo, que apesar o acusado estar com a cabeça parcialmente coberta, na claridade, deu para ele o reconhecer bem, que reconheceu o acusado na delegacia, que não prestou atenção nas vestimentas do acusado, porém lembra do rosto
; (...) QUE no momento em que foi ameaçada pelo acusado, ele estava cobrindo apenas a testa e a barba, mas o rosto estava aparecendo, que não recorda a cor da roupa que ele estava na cabeça; QUE a primeira ameaça sofrida foi quando ele estava indo com seu pai para uma geleira comprar peixe, quando o acusado o enxergou e foi ao seu encontro com um terçado, inclusive, não deu tempo de comprar o peixe por conta da situação, que o acusado proferiu a seguinte frase “ vamos ter uma conversa, cagueta, para você deixar de ser dedo duro”. QUE ao sair de um hospital onde o seu pai estava internado, e passar por uma ponte, encontrou com a mulher do acusado que disse: que naquele dia iriam ter uma conversa, que avistou o acusado vir correndo de frente dos Correios, quando pegou uma moto e saiu do local; QUE o acusado juntamente com outro indivíduo passou com um terçado por baixo de sua ponte, que sua esposa e filhos ficaram com medo, que chamou o acusado e o alertou que ele não poderia passar pelo local, por conta da audiência que iria ocorrer

no fórum...”
(GRIFEI)

A vítima
José Macedo Teixeira
, esclareceu ao Juízo (ID 19803491/98):

“... QUE em sua trajetória, sai todas as madrugadas do interior, pois mora lá, que no dia dos fatos, chegou, guardou a sua rabeta e foi trocar de roupa, que na hora em que estava abaixado, viu alguém o cutucar, que o acusado estava com o terçado e o mandou deitar, que nessa hora o sedaram, e ele “apagou”, que a partir daí não lembra de nada; QUE quando recordou, ele estava perguntando pelo dinheiro que ele havia recebido, o salário, que perguntava onde estava o dinheiro, que o acusado o conhecia; QUE o acusado estava com um capuz na cabeça. QUE quando o seu colega chegou, ele pediu para que ele ficasse quieto, pois iria “agarrar esse outro” (...), que não reconheceu quem fez isso, que foi colocado um pano em seu rosto e ele “apagou”, momento em que o espancaram, o chutaram; QUE subtraíram-lhe um celular no valor de mil reais, quinhentos reais, e seus cartões de créditos; QUE após isso, entrou em depressão, ansiedade, que até hoje toma remédio controlado, que passou a ter essas doenças depois do fato, pois era bom de saúde; (...) QUE não deu para ver quem colocou o pano em seu rosto, pois estava escuro, e estava de costas, que foi apenas uma pessoa que a atacou, que não recuperou nenhum bem; (...) QUE ficou sabendo sobre a autoria do crime através do Adenil que reconheceu o acusado, e também ele foi reconhecido pelo sargento, que ele não o reconheceu; (...) QUE ninguém viu o crime, pois era de madrugada e ele estava sozinho; (...) QUE não foi encontrado nenhum objeto seu com o acusado; (...) QUE no momento em que foi abordado, estava de costas, se arrumando, quando sentiu um terçado e uma faca no seu pescoço, que a faca foi apresentada na delegacia, que foi colocado tipo um papel higiênico no seu nariz, a partir daí ele apagou, acredita que tinha algo no papel, pois apagou muito rápido, que ficou desmaiado e amarrado com os braços para trás, que após recordar, o acusado ainda estava no local e pediu que ele entregasse o dinheiro que tinha recebido, proferindo as seguintes textuais : “ cadê seu salário, Zeca”, acredita que a pessoa a conhecia (...) que a pessoa levou dinheiro, celular, cartões de crédito, que após isso se jogou na água mesmo estando com os pés amarrados, (...) QUE o Adenil viu o assalto, que não reconheceu o acusado por conta do capuz; (...) Que por conta desse ocorrido, perdeu muita coisa, inclusive uma filha, pois, após o fato, ela se preocupou, entrou em depressão e veio a falecer...”

Ao Juízo, a testemunha policial Hugo Leandro Loureiro Corrêa (Ids 19803500/19803501), declarou que não se recordava da ocorrência. Contudo, em depoimento prestado em sede policial (ID 19803411 – fl. 06), relatou que as vítimas o informaram sobre o assalto que haviam sofrido, além de confirmarem a identidade do autor, uma vez que uma delas teria visualizado o rosto e ouvido a voz de Luiz dos Santos Junior

Diante de todo o exposto, tenho que os argumentos da defesa não foram suficientes para atestar a inocência do apelante, visto que as provas colhidas comprovam sua efetiva participação no crime de roubo majorado, conforme será demonstrado.

Embora uma das vítimas não tenha reconhecido o acusado como autor do crime — pois, em suas declarações perante o juízo, foi enfática ao relatar que foi apanhada sorrateiramente pelo indivíduo e posteriormente sedada, além de o local em que se encontrava estar escuro e o criminoso usar um capuz na cabeça, impossibilitando seu reconhecimento — a vítima Adenil de Melo Souza declarou reconhecer o apelante como autor do crime. Ele narrou com riqueza de detalhes como se deu a empreitada criminosa, esclarecendo, inclusive, que, diferentemente da outra vítima, estava na parte iluminada da ponte e que o acusado cobria apenas a testa e a barba, mas seu rosto estava visível. Além disso, relatou que o acusado, após deixar a prisão preventiva, o ameaçou diversas vezes.

No presente caso, se observa que uma das vítimas foi categórica em afirmar que o acusado foi o responsável pelo cometimento do delito. A fim de corroborar com tal entendimento, colijo recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
In verbis:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 E 386, V e VII, AMBOS DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. I - É entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte Superior que o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva ante a corroboração por outras provas produzidas no curso processual, sob o pálio do devido processo legal, nos quais assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa. II -
No caso, comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento de uma das vítimas, ratificado em juízo, inclusive corroborados por outros elementos de prova
- depoimento das demais vítimas e do policial -, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2007623 TO 2022/0182548-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023) (GRIFEI).

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas em fase investigativa

e corroborados em juízo, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante subtraiu os pertences de
José Macedo Teixeira e Adenil de Melo Sousa
, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o ora apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado pelo uso de uma arma branca, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO CORROBORADO POR TESTEMUNHAS EM JUÍZO. VALIDADE.
PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS COMPROVADAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que em que pese apenas ter reconhecido o acusado na fase inquisitória, sem titubear ser o réu o autor do crime de roubo, tais declarações foram corroboradas pela declaração de várias testemunhas prestadas sob o crivo do contraditório, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. (...). 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00109579020118140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 12/04/2018). (
GRIFEI
).

Frise-se que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações feitas em Juízo pelas vítimas, posto que ao relatarem os fatos, foram ao encontro de elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência colacionada:

PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO
. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
" (AgRg no AREsp n. 609.760/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/3/2017). Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1168591 SP 2017/0241615-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). (
GRIFEI
).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.
2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. (...).

4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) (
GRIFEI
).

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, e, tendo restado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de roubo majorado pelo apelante, não há que se falar em absolvição e, por consequência, deve ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do CP, visto que o conjunto probatório existente se mostra apto a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

Quanto à argumentação suscitada pela defesa no que diz respeito ao produto do crime não ter sido encontrado com o acusado, não lhe cabe razão, pois a jurisprudência entende que mesmo que a
res furtiva
não seja encontrada com o acusado, deve ser mantida a condenação quando a subtração do bem for confirmada através de testemunha ocular, tanto na fase inquisitorial, quanto na fase judicial.
In verbis:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. RES FURTIVA NÃO ENCONTRADA EM PODER DO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. TESTEMUNHA OCULAR. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. CRIME DE NATUREZA GRAVE PRATICADO ANTERIORMENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2.
Ainda que a res furtiva não seja encontrada com o acusado, deve ser mantida a condenação quando a subtração do bem for confirmada através do depoimento da testemunha ocular, tanto na fase inquisitória, quanto na fase judicial, que se mostra suficientemente firme, esclarecedor e alinhado ao conjunto probatório
. 3. Embora se exija a reincidência específica para obstar a aplicação do benefício previsto no artigo 44 do Código Penal, a gravidade do crime cometido anteriormente inviabiliza a concessão da medida em razão de não ser socialmente recomendável, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 0703700-41.2023.8.07.0009 1841260, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/04/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 12/04/2024) (GRIFEI).

Incabível, portanto, a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, pois este só deve ser reconhecido e aplicado quando dúvidas pairam acerca da prática/ocorrência ou não de determinada conduta, o que não ocorre no caso em apreço, onde autoria e materialidade se mostram fartamente comprovadas.
Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria...”.

Além do mais, os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem, necessariamente, ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

2.

DOSIMETRIA DA PENA:

Neste ponto do apelo, requer a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID
19803506
), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias e consequências do crime, vejamos:

“(...) e)
as circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos e devem ser valoradas negativamente, uma vez que a violência perpetrada pelo acusado extrapola os limites do tipo. Conforme relatado pela primeira vítima, além da utilização do terçado, houve a sedação da vítima, deixando-a inconsciente, além de ter espancado e amarrado a vítima nos pés e nas mãos.

f)
as consequências extrapenais do crime
também devem ser valoradas negativamente. Conforme narrado pela primeira vítima, a gravidade da violência ocasionou depressão, ansiedade e deixou inúmeras sequelas psicológicas na vítima e na sua família, tendo relatado que a filha da vítima teve depressão após o fato e veio a óbito.”
Grifei.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os vetores atinentes às
circunstâncias
e
consequências do crime
se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Na hipótese, as
circunstâncias do crime
extrapolam ao que é comum ao tipo penal, pois, de fato, revela maior ousadia a conduta do réu que, sorrateiramente colocou um terçado no pescoço da primeira vítima, a sedou, amarrou suas mãos e seus pés, e o obrigou a entregar seus pertences.

No mesmo sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DO DELITO DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS: 1) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL; 2) AFASTAMENTO DAS MAJORANTES RECONHECIDAS; 3) ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. I. Causas especiais de aumento de pena. I.1. Restrição à liberdade da vítima positivada nos autos. Vítima que foi abordada na porta de casa e obrigada a ingressar no seu automóvel, sentando-se no banco de trás, onde foi amarrada pelas mãos, sendo, em seguida, conduzida para o interior de sua residência, onde permaneceu deitada no chão por cerca de 30 (trinta) minutos, agora também amarrada pelos pés e amordaçada, enquanto o apelante revirava o imóvel em busca de bens que pudessem ser subtraídos. Por fim, quando estava sendo novamente conduzida para o seu automóvel, a vítima reagiu e conseguiu acessar a via pública, chamando a atenção de vizinhos, sendo por eles socorrida. Restrição do direito de ir e vir do ofendido que se mostrou juridicamente relevante, autorizando a incidência da majorante, o que não merece reparo. I.2. Emprego de arma branca. Firme depoimento da vítima acerca da efetiva utilização de uma faca no cometimento do crime. Prova induvidosa. Desnecessidade de apreensão e perícia na arma para a configuração da majorante em questão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. II. Dosimetria.
Pena-base corretamente distanciada do mínimo legal. Culpabilidade e circunstâncias do crime acentuadas na hipótese. Apelante que abordou a vítima na porta de casa, ingressou no imóvel sem consentimento do morador e revirou o domicílio em busca de pertences de valor, dirigindo ao ofendido, a todo momento, ameaças, submetendo-o, assim, a elevado terror psicológico. Circunstâncias que denotam especial frieza e desapreço pela vítima, extrapolando, em muito, a subsunção ordinária ao tipo penal. Crime que, ademais, ao ser cometido no interior da residência da vítima, reveste-se de maior gravidade
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Acréscimo de novos fundamentos a embasar a manutenção da pena-base. Possibilidade. Inexistência de reformatio in pejus. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Pena-base mantida. III. Regime prisional inicialmente fechado que se mantém, considerado o quantitativo de pena alcançado, aliado à reincidência reconhecida. Artigo 33, parágrafo 2º, alínea b, do Código Penal. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 01678975020208190001 202205015132, Relator: Des(a). ROSA HELENA PENNA MACEDO GUITA, Data de Julgamento: 25/04/2023, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/05/2023) (GRIFEI).

Quanto ao vetor relacionado às
consequências do crime
, é correta a fundamentação utilizada pelo juízo a quo, uma vez que o depoimento prestado em juízo pela vítima José Macedo Teixeira comprovou o trauma psicológico causado a ele e à sua família como reflexo da ação delituosa. Após o crime, ele desenvolveu depressão e ansiedade, necessitando fazer uso de remédios controlados até os dias atuais. Além disso, a perda de uma filha, que contraiu depressão em consequência do crime, resultou em seu falecimento.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA PSICOLÓGICO. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS EM JUÍZO. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. (...).

2. Na hipótese, o acórdão recorrido, em observância ao princípio da individualização da pena, utilizou argumentos idôneos para considerar negativa a circunstância judicial das consequências do crime, decidindo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.
3. O entendimento adotado pelo colegiado harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte de Justiça, de que o trauma psicológico causado às vítimas como reflexo da ação criminosa, devidamente comprovado pelos depoimentos prestados em juízo, representa efeitos graves do tipo penal de roubo e denota maior intensidade da lesão jurídica causada.
4. (...). 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 556.993/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020) (
GRIFEI
).

Desta forma, observando que as circunstâncias judiciais epigrafadas se encontram devidamente fundamentadas, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.

Diante da inalterabilidade da pena definitiva e concreta, e em atendimento ao disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime fechado.

3.

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE:

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço

parcialmente
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/11/2024